Tribunal: TJDFT
Processo: 0719856-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Ana Maria Amarante Brito Desembargadora Plantonista Número do processo: 0719856-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA CRISTINA DUARTE, JULIANA DUARTE ARRAES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada de urgência, interposto contra decisão da Juíza Plantonista que, em 26 de junho corrente, deixou de analisar o requerimento de tutela urgência formulado em ação de obrigação de fazer e remeteu os autos ao juiz natural, por entender que o pedido poderia aguardar o expediente forense regular. As requerentes pleiteiam a continuidade do tratamento médico para a primeira agravante, paciente oncológica, mediante o fornecimento do fármaco Keytruda, negado pelo plano de saúde requerido, a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ. Informam que a primeira agravante é portadora de carcinoma endometrióide, com recidiva linfática, hepática e peritoneal. Acrescentam que a paciente se encontra em tratamento há aproximadamente um ano, porém a enfermidade progrediu e a equipe médica considerou necessária a introdução de novo protocolo quimioterápico, com a utilização do medicamento Keytruda (100mg/04ml de soro fisiológico). Sustentam que o pedido foi negado pelo plano de saúde em duas oportunidades: em 2 de junho, por se tratar de uso off label de fármaco, e em 25 de junho, sob o fundamento de que a medicação é experimental, o que inviabiliza a cobertura. As agravantes alegam que a negativa é abusiva. Acostam jurisprudência, documentos e relatório médico (ID 17239675). Explicam que o tratamento prevê ciclos de 21 dias e defendem a urgência da medida, pois o próximo ciclo se iniciará em 2 de julho. É o relatório. Decido. O caso não se inclui entre as hipóteses que justificam a atuação do Plantão Judiciário de Segunda Instância. A requerente ingressou em juízo no dia 26 de junho, no plantão noturno, logo após a negativa do plano de saúde. A gravidade da doença exige celeridade, mas não se pode suprimir instâncias nem substituir o juiz natural da causa. Como o próximo ciclo iniciar-se-á em 2 de julho, ainda restam três dias úteis de expediente regular, nos quais o Magistrado poderá decidir acerca da tutela de urgência, com a celeridade e a diligência que o caso requer. Não vislumbro risco ao direito pretendido. Também não se trata de “formalismo processual”, como alegado pela agravante, mas observância do regramento jurídico e das normas processuais civis. O artigo 4o da portaria GPR 1.078 DE 15 DE JUNHO DE 2020 dispõe: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. Não há risco de perecimento de direito neste final de semana. Seria diferente se não houvesse tempo hábil para a decisão antes da data apontada pelas agravantes para o início do tratamento. Assim, diante da ausência de “extrema urgência e gravidade” que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pleito de tutela provisória de urgência. Os autos devem ser encaminhados ao juiz natural. I. Brasília, 27 de junho de 2020 15:51:29. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista